Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-15.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000401-15.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE DALMAS RODRIGUES - CPF: 557.363.600-63 (RECORRIDO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), ÁGUAS DO PANTANAL (RECORRENTE), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000401-15.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Águas do Pantanal

Recorrido(s):

Denise Dalmas Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, a preliminar de incompetência do juizado especial, por necessidade de realização de perícia, deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A falha no serviço prestado pela concessionária de água e esgoto, consistente no registro de consumo acima da média da consumidora, cujo problema não é solucionado administrativamente e a consumidora somente não teve o seu fornecimento de água suspenso em razão da liminar deferida, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

4. Apesar das alegações da concessionária de água e esgoto de que o hidrômetro registrou o consumo de acordo com a utilização dos serviços, conforme se verifica no histórico juntado na inicial, o consumo registrado no mês de 11/2021 (68 m3 - fatura no valor de R$ 607,25, vencida em 01/12/2021) encontra-se em dissonância com os demais meses, conforme abaixo se vê:

5. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Todavia, o fato de estar em obra, por si só não é suficiente para trazer legalidade na cobrança questionada do mês de novembro, mormente porque dificilmente a obra duraria somente 30 dias, a justificar apenas a fatura questionada muito superior as outras.
A autora prova os atos constitutivos da sua demanda com o seu histórico de consumo de id_74065358 onde
há discrepância da fatura de novembro de 2021. Portanto, deverá a requerida emitir nova fatura para o referido mês, utilizando-se da média aritmética mensal dos últimos 06 (seis) meses anteriores àqueles. Quanto aos danos morais pleiteados, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado aos Reclamados, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização
.
Desta feita, evidenciada a falha na prestação dos serviços, restando claro a existência do nexo causal entre a conduta da reclamada e as consequências sofridas pelo reclamante com a interrupção indevida do fornecimento de serviço de caráter essencial, entendo que se torna justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma decorre de responsabilidade objetiva.

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos.

”.

6. Se o valor da
indenização por dano moral foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, este não merece reparos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para: a) Confirmar a liminar outrora concedida; b) Abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de água para a residência da parte autora, decorrente dos fatos narrados na inicial, c) Seja realizado o refaturamento da fatura do mês de novembro de 2021, vencível em 01/12/2021, no valor total de R$ 605,25, por consequência que seja reemitida nova fatura deste período,
utilizando-se da média aritmética mensal dos últimos 06 (seis) meses anteriores àqueles,
sem quaisquer acréscimos decorrentes de juros e correção monetária, sob as penas da lei e caso a parte autora no transcorrer da ação venha pagar esses valores indevidamente, que seja ressarcida, de forma simples; CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024